Tribunal: CARF
Processo: 10140.720641/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720641/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do
contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de
forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade e em desconformidade com
as regras fiscais, civis e/ou contábeis exigidas em lei, é possível ao agente
fiscal lançar mão da aferição indireta para a determinação da base de cálculo
das contribuições previdenciárias (art. 33, §§3o e 6o da Lei n. 8.212/91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo (Relatora), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720641/2012-85
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720641/2012-85

Tratam-se, conforme relatado no acórdão de piso (DRJ/BSB), dos seguintes
lançamentos de ofício apurados mediante procedimento de aferição indireta, em virtude da
ausência de declaração em Gfip, relativos ao período de 01/2009 a 12/2009:
- DEBCAD no 51.008.938-0: Auto de Infração de Obrigação Principal no montante de
R$ 166.739,42 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e
dois centavos). A autuação refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social não
declaradas nas GFIP, correspondentes a cota patronal, decorrente de pagamentos
realizados a segurados contribuintes individuais;
- DEBCAD no 51.008.939-9, Auto de Infração de Obrigação Principal no montante de
R$ 91.706,65 (noventa e um mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos). A
autuação refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social não declaradas nas
GFIP, correspondentes a alíquota de 11% incidente sobre a remuneração do contribuinte
ndividual;
- DEBCAD no 51.008.940-2, Auto de Infração de Obrigação Acessória no montante de
R$ 16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos). A
autuação decorre da apresentação de documentos deficiente e/ou que não atendem as
formalidades legais exigidas, conforme previsto no §2o do artigo 33 da Lei 8.212 de
1991.
O lançamento foi impugnado e os membros da 5a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgaram o recurso voluntário improcedente, nos termos da ementa abaixo
transcrita (e-fls. 84/92):
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, com base nos
dados disponíveis, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
Cientificado do acórdão (09/03/2016), o Recorrente apresentou, em 05/04/2016,
recurso voluntário (e-fls. 106/127), alegando, em síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por arbitramento indevido,
utilizando-se de base de cálculo incorreta à suposta infração fiscal;
b) A nulidade por falta de clareza na exposição da hipótese de incidência da
contribuição previdenciária, sustentando que os Autos de Infração carecem da
exposição devida dos fatos geradores da obrigação previdenciária. Defende
que o fiscal utilizou-se de informações não detalhadas, desconsiderando a
documentação apresentada;
c) A nulidade por cerceamento de defesa, em razão de a autuação ter lançado
mão da presunção legal, sem a devida motivação e não ter sido oportunizado à
recorrente o direito de esclarecer os fatos apontados;
d) No mérito, sustenta que o arbitramento, realizado com base nas informações
prestadas na DIPJ, foi equivocado, vez que apresentou os livros contábeis, os
quais deveriam ter sido considerados, mesmo que sem autenticação;
e) A fiscalização deixou de observar o teto previsto na legislação previdenciária.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720641/2012-85

É o relatório.
Voto
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há como prover o recurso, porquanto a decisão a quo mostra-se escorreita.
Preliminar de nulidade
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição
do direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
Nos Autos de Infração consta a fundamentação legal, conforme relatório “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”. O Anexo “ DD - Discriminativo do Débito”, por sua vez,
indica a base de cálculo e a alíquota aplicada. A exposição detalhada do procedimento fiscal, a
tipificação, a matéria tributável e demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de
ofício encontram-se no “Relatório Fiscal” (e-fls. 16/37), atendendo aos postulados da legalidade,
ampla defesa e publicidade.
Conforme destacado pela DRJ, a recorrente apenas questiona a metodologia
utilizada pela Fiscalização (aferição indireta). Sendo que, em nenhum momento (inclusive no
Recurso ora analisado), a recorrente buscou comprovar, sequer por amostragem, os valores
lançados que, supostamente, estariam incorretos. O contribuinte refuta a necessidade de apreciar-
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720641/2012-85

se os livros juntados, sem, contudo, ter sanado a ausência da formalidade prescrita em lei.
Também em sede recursal não juntou as cópias pendentes de autenticação.
Ante o exposto, não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração.
Mérito
Os livros do período analisado não estão autenticados (art. 1181, do Código
Civil/2002). Não havendo documentos dignos de confiabilidade e em desconformidade com as
regras fiscais, civis e/ou contábeis exigidas em lei, é possível ao agente fiscal lançar mão da
aferição indireta (art. 33,§3o da Lei n. 8.212/91).
Em razão disso, a autoridade fiscal, ao analisar a escrituração da empresa,
verificou que os valores lançados em Gfip estavam a menor, lançando de ofício as importâncias
que reputou devidas, mediante aferição indireta. Como se vê, há estrita aplicação do art. 33,§§ 3o
e 6o da Lei n. 8.212/91. Na mesma linha, o CTN (arts. 147 c/c 148) admite o arbitramento
“sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo”.
Observa-se que a fiscalização valeu-se da aferição indireta, justificando a adoção
do procedimento e demonstrando os critérios utilizados em cada DEBCAD, atestando a clareza
da Autuação. É ver o Relatório Fiscal (e-fls. 16/37):
1.5. Os Livros Diário apresentados não estão autenticados no órgão competente,
conforme as cópias dos termos de abertura e encerramento em anexo.
1.6. Os valores escriturados na conta contábil "95103008 SERVIÇOS PRESTADOS -
PF" apresentados nos arquivos digitais estão divergentes daqueles observados nos livros
contábeis impressos no exercício de 2009. O balancete de 01/01/2009 a 31/12/2009,
conforme em anexo, extraído dos arquivos digitais mostra lançamentos nesta conta
contábil no montante de R$ 21.344,16. Já o balancete constante no Livro Diário n° 16
aponta lançamentos neste mesmo período num total de R$ 412.473,18, conforme cópia
em anexo.
1.7. Assim, os livros contábeis apresentados não estão revestidos de todas as
formalidades extrínsecas previstas em lei e as informações contábeis fornecidas nos
arquivos digitais não apresentam confiabilidade.
1.8. Diante destes fatos, a contabilidade apresentada, tanto os livros impressos como os
arquivos digitais, não será considerada pela fiscalização na apuração das bases de
cálculo lançadas nos levantamentos fiscais que compõem os autos de infrações
lavrados.
(...) AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD n° 51.008.938-0
(...) 2.4. LEVANTAMENTOS
2.4.1. Os valores apurados estão demonstrados nos levantamentos descritos a seguir.
"PV - PREST SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 2"
2.4.2. Nestes levantamentos foram lançadas as bases de cálculo apuradas pelo
procedimento de aferição indireta. Esta apuração consistiu em dividir por 12 (doze) o
montante informado na linha 11 (Serviços Prestados por Pessoa Física Sem Vínculo
Empregatício) da "Ficha 70 - Informações Previdenciárias" da Declaração de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720641/2012-85

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-calendário 2009,
conforme cópia em anexo. Assim, obteve-se a média mensal das remunerações pagas
aos segurados contribuintes individuais.
(...) AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.008.939-9
(...) 5.4. LEVANTAMENTOS
5.4.1. Os valores apurados estão demonstrados nos levantamentos descritos a seguir.
"CI - CONT CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 2"
5.4.2. Nestes levantamentos foram lançadas as contribuições devidas pelo segurado
contribuinte individual apuradas pelo procedimento de aferição indireta. Esta apuração
consistiu em dividir por 12 (doze) o montante informado na linha 11 (Serviços
Prestados por Pessoa Física Sem Vínculo Empregatício) da "Ficha 70 - Informações
Previdenciárias" da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ do ano-calendário 2009, conforme cópia em anexo. Assim, obteve-se a média
mensal das remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais. A contribuição
devida foi calculada aplicando-se a alíquota de 11% sobre esta remuneração média
mensal.
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.008.940-2
8. LANÇAMENTO
8.1. O Aulo de Infração 51.008.940-2 refere-se a multa aplicada por ter o contribuinte
incorrido na infração prevista no § 2o do artigo 33 da Lei 8.212/91.
8.2. O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização as Folhas de Pagamentos
relativas aos segurados contribuintes individuais dos anos de 2008 e 2009 solicitadas
através do "Termo de Início de Procedimento Fiscal", de 07/02/2012.
8.3. Ademais, apresentou os Livros Diário n° 15, exercício de 2008, e n° 16, exercício
de 2009, sem a autenticação no órgão competente, conforme as cópias dos termos de
abertura e encerramento em anexo.
8.4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8.5. Em decorrência da infração praticada aplicou-se a multa cabível nos termos do art.
283, II, f do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, no valor de RS 16.170,98.
8.6. Os valores de referência utilizados no cálculo da multa são aqueles previstos na
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 2, de 06 de janeiro de 2012, publicada
no Diário Oficial da União de 09/01/2012.
Nesse sentido, não procede a alegação de arbitramento indevido, vez que o
recorrente não apresentou livros revestidos das formalidades legais e a fiscalização lançou mão
das informações prestadas/declaradas pela própria empresa em sua DIPJ, indicando o valor
despendido no pagamento dos segurados contribuintes individuais sem vínculo empregatício.
Caberia ao contribuinte comprovar que as bases de cálculo extraídas de suas
DIPJs encontram-se incorretas. Além de não ter apontado os valores supostamente indevidos, o
recorrente não demonstrou as razões das divergências entre o escriturado em papel e o arquivo
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720641/2012-85

digital (conforme item 1.6 do Relatório Fiscal, acima colacionado), permanecendo (inclusive em
sede recursal) sem apresentar os livros autenticados, a fim comprovar suas alegações.
Ainda, o recorrente alega que não foi respeitado o teto previsto na legislação
previdenciária, anexando um demonstrativo de valores pagos a terceiro acima do referido teto.
Contudo, consoante exposto pela decisão de piso, o recorrente não logrou êxito em comprovar
suas alegações, vez que o demonstrativo foi elaborado com base nas informações constantes no
livro contábil não autenticado. Assim, não é possível acatar o pedido formulado, na medida em
que a escrituração é inaceitável, repisa-se, por não seguir as formalidades prescritas em lei.
Deste modo, mostra-se correta a aferição indireta realizada pela fiscalização com
base na DIPJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 140
DF CARF MF
Original